Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-92.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000810-92.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA - CNPJ: 12.098.301/0001-89 (APELADO), CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 010.908.381-40 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 E DO TEMA 1.184/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir diante do valor ínfimo do crédito exequendo.

2. A sentença reconheceu que não houve resultado útil nas diligências adotadas para localização de bens penhoráveis, sendo as medidas judiciais ineficazes e suportadas exclusivamente pelo Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, diante da ausência de bens penhoráveis e da ausência de movimentação útil por mais de um ano, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184/STF autorizam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor nas hipóteses de ausência de citação e movimentação útil por mais de um ano, ou ausência de bens penhoráveis, mesmo após a citação, desde que demonstrada a inadequação de meios alternativos de cobrança.

5. No caso, restou demonstrado que as tentativas de penhora e outras diligências foram infrutíferas, sendo todas elas conduzidas pelo Judiciário a pedido da exequente, sem que esta tenha adotado outras providências extrajudiciais para a satisfação do crédito, o que caracteriza ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando do ajuizamento, se não houver movimentação útil por mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis, ainda que o executado tenha sido citado. 2. A persistência da execução, diante da ineficácia dos meios judiciais empregados, configura ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184; TJMT,
Ap
1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2024; TJMT,
Ap
0000624-51.2000.8.11.0007, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1005048-96.2018.8.11.0037
promovida contra
CÉLIA DE FÁTIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o d. Juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Alega, também, a presença inequívoca de movimentação útil por mais de um ano e, consequentemente, a inaplicabilidade da tese disposta no tema em questão.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada

a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025